Tribunal: TJMT
Processo: 1010162-53.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010162-53.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (RECORRENTE), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1010162-53.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE INTERNET - COBRANÇA INDEVIDA PARA CANCELAMENTO DO SERVIÇO – COBRANÇA ABUSIVA E INSISTENTE – TENTATIVA DA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO – DANO MORAL DEMONSTRADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a parte Reclamante que contratou serviço de banda larga junto a requerida em 03/12/2019 e ao receber a visita técnica para equalização da velocidade de internet para 35 mega, constatou-se a inviabilidade da navegação em 35 mega, pela indisponibilidade para esta região. Assim, o técnico fez alguns testes e ligações para a central e ausentou-se sem resolver o problema.

Em 18/02/2020, o técnico foi acionado novamente para resolver o problema na internet,
afirmando que seria necessário DESQUALIFICAR A INTERNET CONTRATADA DE 35 PARA 10 MEGA posto que na região onde reside a autora a velocidade acima NÃO é impossível
. Então, a Autora se viu obrigada a CANCELAR O PLANO, sendo efetivado em 16/03/2020, protocolo n° 202000043895857.

Em defesa, argumenta a Reclamada que a cobrança de multa em razão do pedido de cancelamento é devida, pois contratou os serviços com desconto no valor mensal do plano, em troca da manutenção do contrato pelo período de 12 meses.

Frise-se que o Recorrente poderia facilmente comprovar que o serviço estava em pleno funcionamento, juntando histórico de uso/funcionamento no período em que o Reclamante alega problemas de acesso à internet, porém, não o fez,
sem falar que não trouxe aos autos as gravações das ligações telefônicas realizadas e com os protocolos informados nos autos
.

Os fatos ocorridos suplantam o mero dissabor do cotidiano, cabendo o ressarcimento pelos danos morais suportados.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 3.000,00) deve ser mantida,
levando-se em conta o valor da multa de cancelamento de R$ 600,00, cobrada de forma insistente e abusiva, sem o sucesso da solução na via administrativa, segundo os protocolos e visitas técnicas ocorridas nos autos.

Escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Há de se considerar a frustração do Consumidor em decorrência da não disponibilização dos serviços contratados e ainda cobrança indevida e negativação decorrente de multa pela rescisão contratual gerada pela própria falha na prestação dos serviços da Reclamada. Essa situação ultrapassa o mero dissabor, fazendo jus à reparação pelos danos advindos de lesão de cunho extrapatrimonial.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado
em R$ 3.000,00 (três mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando que o Consumidor tentou por diversas vezes resolver o problema de forma administrativa, ocorrendo a cobrança abusiva e vexatória da multa de fidelidade indevida ante a má-prestação dos serviços da parte recorrente / empresa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020